Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-54.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade Ideológica – Artigo 299, "caput", do Código Penal – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria bem caracterizadas pelo robusto conjunto probatório – Condenação mantida – Dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena que não merecem reparos – Prequestionamento implícito – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000289-54.2013.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
FRANCISMAR SCALISE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
2
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073
Apelante: Francismar Scalise
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Juiz(a): Fábio Augusto Paci Rocha
Voto no 2543
APELAÇÃO CRIMINAL Falsidade Ideológica Artigo
299, “caput”, do Código Penal Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória Descabimento
Materialidade e autoria bem caracterizadas pelo robusto
conjunto probatório Condenação mantida Dosimetria e
regime inicial de cumprimento de pena que não merecem
reparos

Prequestionamento
implícito

Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 439/445, que condenou Francismar Scalise, como incurso no artigo
299, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Nos termos do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, afastou-se a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
O apelante, em razões de recurso (fls. 469/472), alega
que o conjunto probatório é frágil a embasar o édito condenatório. Diz que sua versão
não foi contrariada pela prova produzida, requerendo sua absolvição.
Em contrarrazões (fls. 478/480), o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 484/513).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
3
Fundamento e decido.
Consta na denúncia que, no dia 25 de junho de 2012,
em horário incerto, na cidade de Avaré, o réu Francismar Scalise, fez inserir em
documentos públicos, declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o fim
de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Segundo o apurado, durante investigação por crime de
roubo qualificado, ocorrido na cidade de Santa Salete/SP, policiais civis daquela urbe
descobriram o envolvimento do ora denunciado como receptador de veículos
roubados. Na ocasião, verificaram que ele possuía dois automóveis registrados em
seu nome dentre os quais o veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, placas MVI-0861-
Avaré/SP, e que, no banco de dados do órgão de trânsito, constava como endereço
residencial do proprietário a Rua Dona Carmem Dias Faria no 3731, casa 47, em
Avaré/SP. Apurou-se, todavia, a falsidade dessa informação, pois ele nunca morou
no local.
Conforme se depreende pelos documentos de fls.
155/165, o acusado adquiriu o citado automóvel de Mário Muro Júnior em 23 de
fevereiro de 2012 e, na data dos fatos, iniciou o processo de transferência junto à
unidade de trânsito do DETRAN de Avaré. No mencionado procedimento, o réu
juntou documentos comprovando que havia morado no local e que também morava
na casa existente no aludido endereço. Posteriormente, no entanto, descobriu-se que
o acusado, sob falsa pretensão de alugar o imóvel, ludibriou a proprietária a fornecer-
lhe seus dados pessoais e a assinar a declaração de fls. 165.
Logo, empregando este artifício, o réu garantiu que
fosse expedido o CRV no 9481321997, referente àquele veículo (Ford/Fiesta), bem
como outros e eventuais documentos do veículo, com base naquela informação falsa,
o que fez de modo a ocultar seu verdadeiro paradeiro, na medida em que estava
sendo investigado por outros crimes, estando, inclusive, foragido.
Pois bem. Em que pese o inconformismo do apelante, o
recurso não merece prosperar.
É que ao contrário do que sustenta a combativa defesa,
a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 299, “caput', do Código
Penal está devidamente comprovada nos auto pelo relatório de investigações (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
4
04/06) e documentos de fls. 127/142 e 153/165, bem como pela prova oral colhida.
A testemunha João Soares, investigador de polícia,
relatou em sede policial (fls. 43/44) e em juízo (fls. 297/298) que, investigando um
crime de roubo qualificado ocorrido no município de Santa Salete/SP, conseguiu
apurar a participação do réu Francismar Scalise como receptador e que esse
indivíduo possuía o veículo Ford/Fiesta 1.6 Flex, cor prata, placas MVI-0861,
registrado em seu nome, no município de Avaré/SP, com endereço residencial na
Rua Carmem Dia Faria no 3371. Então, entrou em contato com o investigador Mário
Celestino para que este fosse até o local para verificar se o acusado realmente lá
residia. Entretanto, assim que realizada a diligência, apurou-se que o réu não morava
no local por ele indicado no registro de veículo. O réu também não foi localizado no
endereço e telefone fornecidos ao despachante.
A testemunha Mário Celestino, investigador de
polícia, em solo policial (fls. 56), disse não se recordar da data dos fatos, mas que,
atendendo a solicitação de um colega investigador de polícia da cidade de Santa
Salete/SP, diligenciou até a Rua Carmem Dia Faria no 3371, a fim de localizar a
pessoa de Francismar Scalize, porém, não logrou êxito. No local, foi informado que o
réu nunca residiu naquele endereço.
A testemunha Beatriz Bento Viana, em solo policial
(fls. 169) e em juízo (cf. mídia), narrou que, na época dos fatos, foi procurada pelo
réu que demonstrou interesse em alugar seu imóvel. A pedido do acusado, forneceu
seus dados para que fosse elaborado o contrato, pelo advogado do réu. No dia
seguinte, foi procurada pelo acusado para que assinasse a declaração (juntada às fls.
165). Depois disso, o acusado não mais retornou e a casa não foi alugada. Ressaltou
que não conhecia o réu e que também não sabia que a declaração assinada por ela
seria utilizada para a transferência de veículo.
O réu, em juízo, disse ter outros processos em seu
nome. Narrou que, à época dos fatos, comprava e vendia carros e vinha de São Paulo
com um veículo adquirido em leilão. Disse não ter notado que o lacre da placa estava
quebrado e que fora abordado por policiais na rodovia Castelo Branco, próximo ao
“Posto Bizungão”, em Avaré e o veículo que conduzia foi apreendido. Relatou que
foi orientado a procurar um despachante da cidade para ver o que poderia ser feito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
5
ao contratá-lo, soube que o carro foi transferido para o endereço de um parente do
despachante. Asseverou que desconhecia que tal fato seria crime. Alegou que
comprou o veículo em um leilão particular de uma empresa, tratando-se de carro
tomado por banco. Confirmou que o endereço realmente não era seu e não recordava
quem era o despachante responsável pela transferência. Relatou que, à época dos
fatos, estava em curso um processo por receptação. Aduziu que, naquele caso,
comprou um caminhão e depois veio a saber que o veículo era roubado. Declarou não
ter participado do procedimento de transferência do veículo, tampouco teve
curiosidade de obter informações. Disse que não se recordava de ter assinado
documentos para alugar um imóvel.
Pois bem.
Conforme narrado na denúncia, com o fim de ocultar
seu verdadeiro paradeiro, vez que estava sendo investigado por crimes, o réu logrou
êxito em obter um certificado de registro de veículo, valendo-se de informação falsa
sobre seu efetivo endereço residencial, incorrendo em violação ao disposto no artigo
299, do Código Penal.
O acusado alega que não cometeu o crime, pois não
participou do processo de transferência e que o endereço foi fornecido por um
despachante e que não sabia que poderia ser responsabilizado penalmente por isso.
Entretanto, a versão do acusado não convence.
Ora, o réu disse que procurou um despachante, mas
nem sequer soube apontar “quem” seria o referido despachante.
O acusado também afirmou não se lembrar de ter
assinado documentos como interessado em locar um imóvel, cujo endereço, por
coincidência, foi utilizado para fazer prova de seu domicílio junto ao DETRAN.
Todavia, a testemunha Beatriz, proprietária do imóvel
situado no endereço indicado pelo réu, em juízo, confirmou que foi procurada por ele
antes dos fatos investigados. Beatriz esclareceu que, na época, foi procurada pelo réu
que manifestou interesse inequívoco em locar sua casa, pedindo a ela que assinasse a
declaração de locação do imóvel de fls. 165, fazendo-a crer que o negócio estava
efetivamente firmado. Contudo, o réu pretendia apenas induzir a proprietária em erro
para, depois de convencê-la, obter a documentação que desejava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
6
O réu, logicamente, nunca alugou o imóvel, apesar de
ter colhido assinaturas e declaração de residência de Beatriz.
Destarte, o depoimento da testemunha Beatriz soma-se
aos policiais que diligenciaram no caso.
Os investigadores de polícia João e Mário afirmaram
que o réu estava sendo investigador por receptação e, a esse respeito, os autos dão
conta que desde 2010 (fl. 07 do apenso) já havia sido instaurado inquérito para
investigar o envolvimento do acusado com os crimes previstos nos artigos 180 e 288,
parágrafo único, do Código Penal.
Isto é, não se ignora que ele tivesse conhecimento do
procedimento em curso, até porque, após o recebimento da denúncia por tais delitos
(29/10/2012), o processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do Código Processo
Penal, porquanto o réu não foi localizado.
Tais fatos reforçam os relatos dos investigadores que
acabaram identificando o veículo utilizado pelo réu e perceberam que ele havia
fornecido endereço falso ao Diretor da CIRETRAN, de forma a manter, oculto seu
real paradeiro.
E não há que se falar em ausência de credibilidade dos
depoimentos policiais que, compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com
segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais
civis ou militares, respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus
depoimentos possuem valor probante quando consonantes com os demais elementos
de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso
no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar
azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que
reforça a legalidade da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
7
Julgamento 20/08/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não
cabe a pretensão de nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal ao
depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HC
446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA
TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Não há nos autos nada capaz de comprometer as
versões sustentadas pelos agentes de segurança pública. Ao reverso, toda a prova é
firme e suficiente para incriminar o apelante.
Destarte, configurado o crime de falsidade ideológica,
tipificado no artigo 299, 'caput”, do Código Penal praticado pelo réu, é de rigor, a
manutenção de sua condenação.
Passo a dosimetria da pena.
Sopesados os critérios insculpidos no artigo 59 do
Código Penal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (autos no
0001374-05.2013.8.26.0646 fls. 15 do apenso), a sanção foi exasperada em 1/6,
resultando em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
8
como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes ou
atenuantes, assim como causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se
definitiva a reprimenda de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando os maus antecedentes do acusado, foi
escorreitamente fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos
termos do artigo 33, § 3o do Código Penal.
Por fim, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código
Penal, considerando que o réu ostenta condenação anterior, transitada em julgado,
pelos delitos tipificados nos artigos 180, § 1o, e 288, parágrafo único, ambos do
Código Penal (autos no 0001374-05.2013.8.26.0646 fls. 15 do apenso) afigura-se
mesmo inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Pela mesma razão o juízo invocou o inciso II do art. 77.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000289-54.2013.8.26.0073 -Voto no 2543
9
impõe.
Desta
forma,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO, mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator